Tribunal: TJBA
Processo: 8146033-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146033-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA ROCHA PORTELA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NO SISTEMA DA OPERADORA. CONDICIONAMENTO DE ATENDIMENTO A PAGAMENTO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO HOSPITAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Mariana Rocha Portela de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro (Hospital Português). A autora alega que, ao buscar atendimento de urgência por fortes dores de ouvido, foi informada da indisponibilidade do sistema da operadora do plano de saúde e que o atendimento somente poderia ocorrer mediante pagamento de R$ 1.000,00. Celebrou acordo com a operadora Central Nacional Unimed, recebendo R$ 5.000,00, prosseguindo o feito exclusivamente contra o hospital. A sentença entendeu que o hospital não praticou ato ilícito, considerando o cenário e o fato de não haver risco iminente à vida.

II. Questão em discussão
Discute-se se a conduta do hospital, ao condicionar o atendimento à autorização do plano de saúde ou pagamento particular, diante da falha sistêmica da operadora, configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil e se houve negativa indevida de atendimento de urgência que justifique indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada por haver impugnação aos fundamentos da sentença.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada por se confundir com o mérito.
Não restou comprovado ato ilícito autônomo do hospital, que informou sobre a instabilidade do sistema da operadora e ofereceu alternativas sem impor condição abusiva.
A situação descrita, embora desconfortável, não configurou emergência vital a justificar a prestação imediata do serviço sem a devida autorização ou cobertura.
O hospital emitiu guia em caráter de urgência, posteriormente autorizada pela operadora no mesmo dia, afastando a tese de negativa categórica de atendimento.
O dano moral já foi compensado por acordo celebrado com a operadora, identificada como responsável primária pela falha.
A responsabilidade solidária entre fornecedores requer prova de conduta culposa específica, ausente no presente caso.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falha sistêmica da operadora de plano de saúde não implica, por si só, responsabilidade do hospital credenciado, se este informa a situação ao paciente e oferece alternativas sem recusar indevidamente o atendimento. 2. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo exige comprovação de conduta ilícita individual do prestador de serviço, não sendo configurada pela simples indisponibilidade de sistema da operadora."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 25; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1344474/SP; STJ, REsp 1.634.851/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8146033-33.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça